Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ARROMBAMENTO E FURTO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. EXPECTATIVA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. AUSENTE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 54 da Lei no 8.245/91, nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping centers prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação e as disposições procedimentais previstas nesta lei. A lei concede às partes ampla liberdade na estipulação de suas cláusulas, prevalecendo as condições pactuadas livremente. Na espécie, todavia, não há cláusula que preveja a exclusão de responsabilidade do shopping center em caso de sinistro que resulte em arrombamento ou furto, mas apenas a obrigatoriedade de contratar seguro para as hipóteses de incêndio e explosão.
2. Segundo o sentenciante, da interpretação da cláusula 10.8. extrai-se que a contratação de seguro visa apenas garantir os danos vinculados à estrutura física do imóvel, entendimento que ora me alinho. A consequência da não contratação de apólice de seguro não é a liberação da responsabilidade civil do shopping center, mas a faculdade de o locador rescindir o contrato e retomar o imóvel, conforme dispõe a cláusula 9.2.2.
3. No caso presente, a ocorrência do arrombamento e a subtração das mercadorias da autora no período noturno, após o fechamento do local para o público externo, caracterizam falha de segurança, a ensejar a responsabilização da ré.
4. “O empresário que decide instalar seu estabelecimento dentro do shopping busca a comodidade de contar também com a segurança do empreendimento como um todo. Não se vê, portanto, com o dever de contratar seguro contra o arrombamento de sua loja, além daquele firmado para a garantia de suas mercadorias, a que já se obriga” (Acórdão 1039447, 00238947420168070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16.8.2017, publicado no DJe 21.8.2017).
5. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime.